Tribunal: TCU
Processo: 034.277/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 643/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução de serviços de engenharia realizados na BR-317/AC, no município de Assis Brasil/AC, sob a responsabilidade da empresa CCL Engenharia e Construções Ltda (66.418.765/0001-54), em razão de suposta má execução de serviços decorrentes de contratos vinculados ao Pregão 210/2017; Considerando a diligência promovida pelo Tribunal junto à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre com vistas ao esclarecimento das questões suscitadas na exordial; Considerando, nos termos da análise empreendida pela unidade instrutora, que a remuneração do serviço adicional de "aplicação de brita corrida para reforço da base", em conjunto com a reciclagem da base, utilizando o custo unitário do serviço de e "enrocamento de pedra jogada (código 3 S 05 001 00 C) ", isto é, item diverso daquele efetivamente realizado, apesar de não constituir dano ao erário, pode caracterizar liquidação irregular de despesa, em afronta ao disposto nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964; Considerando que não restou comprovada a existência de licenças ambientais emitidas em nome da contratada (Construtora Centro Leste Engenharia Ltda) no início da execução dos serviços de engenharia contemplados pelo Contrato 11/2018, o que indica a provável extração irregular de material de reforço de solo e a possível utilização de usina sem licenciamento adequado; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos II, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la parcialmente procedente; adotar as medidas transcritas no subitem 1.7 a seguir; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 35) ao denunciante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 034.277/2018-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Acre. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes sobre as seguintes impropriedades: 1.8.1. a remuneração de serviço por meio de item diverso daquele efetivamente realizado caracteriza liquidação irregular de despesa, em afronta ao disposto nos artigos 62 e 63 da Lei 4320/1964; e 1.8.2. a utilização de jazidas/usina sem o devido licenciamento ambiental caracteriza afronta ao disposto no art. art. 2o da Resolução Conama 237, de 19/12/1997, c/c art. 1o da Resolução Conama 10, de 6/12/1990.